Tribunal: TJMT
Processo: 1020347-83.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020347-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUZA ANNA COBEIN - CPF: 525.416.818-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CPF: 905.146.291-34 (EMBARGADO), SONIA BERTICELLI - CPF: 899.643.901-06 (EMBARGADO), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (EMBARGADO), IVETE GREGORIO - CPF: 848.961.329-04 (EMBARGADO), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (EMBARGADO), LEONARDO GREGORIO - CPF: 068.408.311-67 (EMBARGADO), SANTA RITA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.777.248/0001-39 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, em contexto de recuperação judicial onde se discutia a essencialidade de bem objeto de alienação fiduciária e sua restituição aos recuperandos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou obscuridade quanto à análise da tempestividade recursal, considerando a alegação de que a primeira manifestação do embargante nos autos constituiria exercício do contraditório e não mero pedido de reconsideração.

III. Razões de decidir
3. O prazo recursal tem início a partir da ciência inequívoca da decisão pela parte interessada, independentemente da forma como essa ciência ocorreu, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. O comparecimento espontâneo do embargante nos autos, com habilitação formal e apresentação de manifestação sobre a decisão que declarou a essencialidade do bem, configura ciência inequívoca da decisão, iniciando-se o prazo recursal nesse momento.
5. A natureza jurídica de uma petição é definida pelo seu conteúdo e pela pretensão nela veiculada, não pela nomenclatura que a parte lhe atribui, sendo que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso. 2. A ciência inequívoca da decisão pela parte interessada, mediante comparecimento espontâneo nos autos, inicia a contagem do prazo recursal, independentemente de intimação formal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1º, 1.003, §5º, 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 151.180/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28/09/2021; AgRg no AREsp 81.038/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 16/04/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, acolhendo preliminar de intempestividade suscitada pelos agravados, integrantes do
GRUPO GREGÓRIO
.

O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Considerou que, embora o embargante não estivesse formalmente habilitado nos autos quando da prolação da decisão originária, sua condição de credor fiduciário do bem objeto da controvérsia lhe conferia legitimidade e interesse jurídico para impugnar imediatamente a decisão que afetava seus direitos, tão logo tivesse ciência da ordem judicial.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão e obscuridade, por não ter enfrentado pontos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada. Sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar sua primeira manifestação processual como mero pedido de reconsideração, quando, na verdade, tratava-se do exercício regular do contraditório que, até então, lhe fora sonegado.

Argumenta que a decisão originária que declarou a essencialidade dos bens foi proferida quando o Banco sequer era parte nos autos da Recuperação Judicial, tendo sua habilitação formal ocorrido apenas em 12 de maio de 2025. Defende que sua petição não foi um simples pedido para que o juiz reavaliasse seus próprios fundamentos, mas sim a primeira e única oportunidade que teve para exercer sua defesa, apresentando fatos e fundamentos jurídicos que não haviam sido submetidos ao crivo judicial.

Aduz ainda que trouxe fato novo consistente na apreensão do bem no processo de busca e apreensão, do qual o juízo da Recuperação Judicial sequer tinha conhecimento, invocando o art. 505, I, do CPC. Conclui que a decisão que efetivamente lhe causou gravame foi aquela proferida em 16 de junho de 2025, após a análise de seus argumentos, sendo tempestivo o agravo de instrumento protocolado em 23 de junho de 2025.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a obscuridade apontadas, com efeitos infringentes para afastar a preliminar de intempestividade e determinar o conhecimento do agravo de instrumento, com o consequente prosseguimento do julgamento de seu mérito. Postula, ainda, o prequestionamento da matéria ventilada, notadamente a violação aos artigos 10, 489, §1º, IV, 505, I e 1.003 do Código de Processo Civil, e ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o
GRUPO GREGÓRIO
defende que o acórdão embargado foi proferido de forma escorreita e não padece de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Argumenta que o acórdão analisou detidamente as circunstâncias fáticas e processuais que levaram à conclusão de intempestividade do agravo de instrumento, considerando que foi na habilitação do embargante nos autos de origem que o mesmo teve ciência inequívoca da decisão impugnada. Sustenta que foi o próprio embargante que pediu literalmente a reconsideração da decisão, não podendo o juízo interpretar tal pedido de forma diversa, em respeito ao princípio da adstrição. Conclui que os embargos não passam de mera irresignação com o resultado do julgamento e com a própria desídia processual do embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, acolhendo preliminar de intempestividade suscitada pelos agravados, integrantes do
GRUPO GREGÓRIO
.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, conforme expressamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

A doutrina processual contemporânea, alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, reconhece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Sua função é integrativa e aclaratória, visando ao aperfeiçoamento formal da decisão judicial, e não à sua reforma substancial.

No caso em análise, o embargante alega omissão e obscuridade no acórdão que não conheceu de seu agravo de instrumento por intempestividade. Contudo, após detida análise das razões recursais, constato que não há qualquer vício a ser sanado na decisão colegiada.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, expressa e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, notadamente a questão da tempestividade do agravo de instrumento. A fundamentação adotada pelo Colegiado foi explícita ao reconhecer que, embora o embargante não estivesse formalmente habilitado nos autos quando da prolação da decisão originária, sua condição de credor fiduciário do bem objeto da controvérsia lhe conferia legitimidade e interesse jurídico para impugnar imediatamente a decisão que afetava seus direitos.

Contudo, o acórdão expressamente consignou que
"a decisão originária foi proferida em 22 de abril de 2025, sendo que o banco agravante teve ciência inequívoca em 12 de maio de 2025, enquanto o presente agravo de instrumento foi interposto somente em 23 de junho de 2025"
, concluindo pela
"manifesta intempestividade do recurso, tendo em vista que transcorreu prazo muito superior aos 15 dias previstos no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil".

Calha consignar que o acórdão não considerou o marco para a interposição do recurso a prolação da decisão questionada e proferida em 22.04.2025. Na realidade o acórdão assentou:

“(...)
a cronologia dos fatos extraída dos autos de origem revela
que a decisão que declarou a essencialidade dos bens foi proferida em 22 de abril de 2025, antes mesmo da habilitação formal do agravante nos autos da recuperação judicial, que somente ocorreu em 12 de maio de 2025, ocasião em que pleiteou a reconsideração do entendimento em relação ao caminhão de placas RSB6E91, o que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
em 16 de junho de 2025, levando à interposição do presente agravo de instrumento em 23 de junho de 2025.

(...)

Nesse passo,
considerando que a decisão originária foi proferida em 22 de abril de 2025, sendo que
O BANCO AGRAVANTE TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM 12 DE MAIO DE 2025,
enquanto o presente agravo de instrumento foi interposto somente em 23 de junho de 2025
,
é manifesta a intempestividade do recurso
, tendo em vista que transcorreu prazo muito superior aos 15 dias previstos no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.” (caixa alta nossa)

Percebe-se, portanto, que o início do prazo de 15 (quinze) dias úteis foi considerado a partir da ciência inequívoca do agravante, ou seja, a partir de quando se habilitou nos autos.

Com efeito,

EMENTA – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REQUERIDO.
HABILITAÇÃO NOS AUTOS COM JUNTADA DE PROCURAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
SUPRIMENTO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO (ART. 239 /CPC). PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O comparecimento espontâneo do executado através de advogado constituído, pleiteando sua habilitação nos autos da execução, mediante juntado de instrumento de mandato conferido para o fim específico de promover sua defesa nos autos, configura inequívoca ciência da ação contra ele promovida, suprindo eventual ausência de citação, nos termos do § 1º, do art. 239 /CPC (STJ, RHC 151.180/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). 2. Agravo de Instrumento à que se nega provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - 0075753-10.2021 .8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 27.06.2022 – grifo nosso)

Noutro giro, restou expressamente assentado que
“A circunstância de ter formulado
pedido de reconsideração não tem o condão de convalidar a perda do prazo recursal
, uma vez que tal expediente não possui previsão legal para suspender ou interromper a fluência do prazo para interposição de recurso.”

Não há, portanto, qualquer omissão quanto à análise da tempestividade recursal, tendo o acórdão expressamente se manifestado sobre o momento em que o embargante tomou ciência da decisão e o prazo para interposição do recurso cabível.

Destaco que o embargante sustenta que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao considerar sua primeira manifestação processual como mero pedido de reconsideração, quando, na verdade, tratava-se do exercício regular do contraditório. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo nos autos.

O acórdão embargado foi preciso ao transcrever o pedido realizado pelo Banco embargante por meio da petição de Id. 193603819, deixando claro que se tratava de pedido de reconsideração. A natureza jurídica de uma petição não é definida pela nomenclatura que a parte lhe atribui, mas pelo seu conteúdo e pela pretensão nela veiculada. No caso, independentemente da denominação utilizada, o embargante buscava a revisão da decisão já proferida pelo juízo de primeiro grau, o que caracteriza, em essência, um pedido de reconsideração.

O fato de o embargante ter apresentado novos argumentos ou mesmo fatos novos em sua manifestação não altera a natureza jurídica do expediente utilizado. O sistema processual brasileiro é regido pelo princípio da taxatividade recursal, segundo o qual os recursos são apenas aqueles expressamente previstos em lei. O pedido de reconsideração, embora seja prática comum no foro, não encontra previsão legal como recurso e, por conseguinte, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível.

O embargante argumenta, ainda, que não poderia ser penalizado com a fluência de um prazo processual de um ato do qual não foi intimado. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que o prazo recursal tem início a partir da ciência inequívoca da decisão pela parte interessada, independentemente da forma como essa ciência ocorreu.

Ora, tendo o embargante comparecido aos autos, através de advogado e requerendo sua habilitação no processo, tem-se que o requerido restou plenamente cientificado a respeito do trâmite da ação, em consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua citação/intimação quando for atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela”
(
RHC 151.180/ES
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021), conforme se depreende também do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N.
7
/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência de citação, a teor do art.
214
, § 1º, do
CPC
. Incidência da Súmula n.
83
/STJ. 2. Incide a Súmula n.
7
do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. O requisito do prequestionamento é satisfeito quando o Tribunal a quo emite juízo de valor a respeito da tese defendida no especial. Súmulas n.
211
/STJ e 282/STF. 4. Não se conhece de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial quando inexiste similitude fática entre os casos confrontados. 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no AREsp 81.038/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

No caso em análise, o próprio embargante reconhece que tomou conhecimento da decisão que declarou a essencialidade do bem em 12 de maio de 2025, quando apresentou sua manifestação nos autos. A partir desse momento, iniciou-se o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso cabível, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. O agravo de instrumento, contudo, somente foi interposto em 23 de junho de 2025, muito além do prazo legal.

O argumento de que a decisão que efetivamente causou gravame ao embargante foi aquela proferida em 16 de junho de 2025, que indeferiu seu pedido de reconsideração, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O embargante invoca o art. 505, I, do CPC para sustentar que trouxe fato novo consistente na apreensão do bem no processo de busca e apreensão. Contudo, tal dispositivo legal não se aplica ao caso em análise, pois trata da possibilidade de revisão do que foi estatuído na sentença em caso de relação jurídica de trato continuado, quando sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.

No caso dos autos, não se discute a revisão de sentença em relação jurídica de trato continuado, mas sim a tempestividade de recurso contra decisão interlocutória. O fato de o embargante ter trazido informações novas em sua manifestação não tem o condão de reabrir o prazo recursal já iniciado com sua ciência inequívoca da decisão.

O embargante alega, ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que sua manifestação nos autos seria a primeira oportunidade que teve para exercer sua defesa. Tal argumento, contudo, confunde institutos processuais distintos.

O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais que asseguram às partes o direito de participar efetivamente do processo, apresentando seus argumentos e produzindo provas. No entanto, essas garantias não se confundem com o sistema recursal, que possui regras próprias e prazos preclusivos.

No caso em análise, o embargante teve assegurado seu direito ao contraditório ao apresentar sua manifestação nos autos da recuperação judicial. O fato de essa manifestação ter sido indeferida pelo juízo de primeiro grau não configura violação ao contraditório, mas sim exercício regular da função jurisdicional.

O que ocorreu, na verdade, foi a perda do prazo para interposição do recurso cabível contra a decisão que declarou a essencialidade do bem. Essa perda de prazo não decorre de violação a qualquer garantia constitucional, mas da inobservância, pelo próprio embargante, das regras processuais aplicáveis.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição.

No caso em análise, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, não há que se falar em prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da tempestividade do agravo de instrumento, aplicando o art. 1.003, §5º, do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre os efeitos do pedido de reconsideração no prazo recursal. Não há, portanto, necessidade de manifestação adicional sobre os dispositivos legais invocados pelo embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A
., por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025